Tribunal: TJDFT
Processo: 0745443-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745443-55.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO MELLO CORDEIRO, FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, MARCELO MELLO CORDEIRO D E S P A C H O O autor interpôs Apelação no ID 63137783 alegando ser beneficiário da gratuidade de justiça, contudo, em análise dos autos, não é possível identificar a decisão que defere o pedido de gratuidade, além disso, o autor pagou as custas iniciais conforme documentos de ID 63137673 e 63137674. Desta forma, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, intimo o autor, ora apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 5 de setembro de 2024 14:43:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador